Tribunal: TJMT
Processo: 1030767-23.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030767-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEIVA SOCORRO BARROS DA CONCEICAO - CPF: 568.031.761-34 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTOS SUPORTADOS PELA AUTORA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 148057191, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizado a produção de prova testemunhal.

No mérito, afirma a falha na prestação de serviço, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora solicitou uma corrida de Uber para o Supermercado Atacadão, sendo que ao chegar no local o motorista disse que a reclamante tinha débito junto ao aplicativo, no valor de
R$ 5,00 (cinco reais).

Diante disso, a autora informou que efetuaria o pagamento da corrida daquela ocasião, enquanto que o débito pretérito seria pago em outra oportunidade, uma vez que o cliente do UBER tem a opção de pagamento acumulado com a próxima corrida.

No entanto, o motorista afirmou que a reclamante não poderia ficar andando de Uber e chamou a polícia ao local, humilhando a autora publicamente, a qual chamou seu irmão para pagar todo o débito.

O demandado, por sua vez, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da autonomia do prestador, não podendo ser responsabilizada por atos de terceiros.

No mérito, alega a ausência de mínimo lastro probatório dos fatos alegados pela parte autora.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) apesar de a presente ação tratar de relação de consumo,
a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito
. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações.

De plano há de ser observado que razão NÃO assiste à parte Autora.

Conforme se evola dos autos,
verifica-se que a Reclamante não acostou qualquer prova de que fora cobrada indevidamente pela plataforma, bem como que o motorista que a atendeu tenha a cobrado de maneira vexatória, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC
. (...)
(grifei)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizada a produção de prova oral, indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Afirma que, na petição inicial e impugnação à contestação, solicitou a realização de audiência de instrução, a fim de proceder à oitiva de testemunhas.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar provar os fatos narrados na inicial, no que concerne aos constrangimentos que alega ter sido submetida.

Observa-se que a parte autora, na petição inicial e impugnação à contestação, pugnou expressamente pela produção de prova oral.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023